Tribunal: TJDFT
Processo: 0709146-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0709146-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: PASQUALE MATAFORA REQUERIDO: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA DESPACHO Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar as razões recursais indicadas no ID 69723298, sob pena de cancelamento da distribuição. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator